Tribunal: TJPA
Processo: 0000009-86.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000009-86.2017.8.14.0070

APELANTE: JOAO BATISTA CARDOSO MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 155,
CAPUT
DO CPB. TESE DA DEFESA.
preliminar de conhecimento do recurso. intempestividade das razões. mera irregularidade,
PRELIMINAR PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
. PRELIMINAR ACOLHIDA.

MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME.

PEDIDO DE REFORMA DA PENA BASE. ACOLHIMENTO. MOTIVOS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA VALORADAS EQUIVOCADAMENTE. PENA BASE REFORMADA E APLICADA NO MÍNIMO LEGAL.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

I - Assiste razão a defesa, pois a intempestividade das razões é mera irregularidade, que não obsta o conhecimento do recurso, desde que interposto tempestivamente, como no caso;

II - A preliminar arguida pela defesa deve ser respeitada, pois a acusação não recorreu da sentença condenatória que transitou em julgado para o Ministério Público, impossibilitando o agravamento da pena

III - Na hipótese, verificou-se que as provas materiais se alinham as orais, não restando lacunas que possam deixar dúvidas acerca dos fatos que indicaram o protagonismo do recorrente como o autor do evento reprovável. Em que pese o recorrente negar a autoria dos fatos, restou isolada nos autos. Assim,
o acervo probatório se mostrou idôneo e firme no sentido de esclarecer a materialidade e a autoria do delito de furto praticado pelo recorrente, devendo, por conseguinte, ser mantida a sentença que bem analisou a prova produzida e o direito aplicável à espécie;

IV - Diante do reconhecimento de que os motivos do crime e o comportamento da vítima foram equivocadamente fundamentados como circunstâncias negativas ao apelante, deve a pena base aplicada ser redimensionada de 02 anos de reclusão e 20 dias multa, para 01 ano de reclusão e 10 dias multa, sob o regime aberto;

V- O
réu preenche os requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal, com relação à substituição da pena em questão, pois como já dito não é reincidente, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a pena aplicada é inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais lhes são todas favoráveis.

VI - Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
João Batista Cardoso Moraes,
e
dou parcial provimento ao recurso
para fixar a pena base no mínimo legal e diante das modificações tornar a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
em regime
aberto
, na qual
substituo-a por uma pena restritiva de direitos
, a ser especificada pelo Juízo das Execuções Penais,

pelo tempo da pena privativa de liberdade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOÃO BATISTA CARDOSO MORAES,
foi julgado e ao final condenado à pena de
02 (dois) anos de reclusão em regime inicial aberto e 20 dias multa por infringência ao art. 155, caput do Código Penal.

Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca da Abaetetuba/PA.

A defesa do recorrente em suas razões (ID 6520641)
suscitou a preliminar de conhecimento do recurso, pois a intempestividade das razões seria mera regularidade e a preliminar para que este Tribunal não proceda à
reformatio in pejus
contra o acusado, em razão do recurso ser exclusivo da defesa.
No mérito, asseverou, devido à ausência de qualquer prova que desse amparo ao
decisum
condenatório, imperioso o reconhecimento da improcedência da acusação com a consequente absolvição do apelante por negativa de autoria. De maneia alternativa, pugnou pela redução da pena base por falta de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Em contrarrazões (ID 6520642), o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento para que seja reanalisada a circunstância judicial referente aos motivos do crime.

À revisão.

É o relatório

VOTO

Faço uma síntese dos fatos constantes do processo
. Na inicial acusatória, o crime foi assim narrado.

Narra a denúncia que na data de 09.01.2017, por volta das 19h00min, o acusado JOO BATISTA CARDOSO MORAES adentrou a residência da vítima Mirian Freitas da Costa, localizada à Rua Sandoval Almeida de Lima, n° 987, bairro: Algodoal, nesta cidade e subtraiu para si os seguintes objetos: louças, perfumes, roupas, lâmpadas, bem como uma mala contendo vários objetos pessoais pertencentes à vítima Alessandra Monteiro da Silva e logo em seguida empreendeu fuga.

Na ocasião do crime o acusado, que é cunhado da vítima Mirian da Costa aproveitou-se do fato desta não estar em sua casa para furtar os objetos.

Devidamente processado, o apelante JOÃO BATISTA CARDOSO MORAES,
foi julgado e ao final condenado à pena de
02 (dois) anos de reclusão em regime inicial aberto e 20 dias multa por infringência ao art. 155, caput do Código Penal. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

DA PRELIMINAR DE CONHECIMENTO DO RECURSO

A defesa suscitou uma preliminar de conhecimento da apelação, pois a intempestividade das razões seria mera irregularidade. Sem delongas, adianto que assiste razão à defesa, pois é cediço que a apresentação das razões recursais fora do prazo não obsta o conhecimento de recurso, desde que interposto tempestivamente, como no caso.

DA PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
:

A preliminar arguida pela defesa deve ser respeitada, pois a acusação não recorreu da sentença condenatória que transitou em julgado para o Ministério Público, impossibilitando o agravamento da pena, em consonância com a jurisprudência desta Corte, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINARES: A) APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. B) OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS, O QUAL SIGNIFICA QUE NÃO PODE HAVER REFORMA DA DECISÃO PARA PIOR, UMA VEZ QUE NÃO FORA INTERPOSTO RECURSO PELO ÓRGÃO ACUSADOR. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO APELANTE NA POLÍCIA. TESTEMUNHO DOS AGENTES POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO RECORRENTE. MEIO DE PROVA IDÔNEO. CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) 2.
Havendo recurso exclusivo da defesa, com trânsito em julgado para a acusação, não pode o tribunal agravar a situação do réu, sob pena de incorrer-se em reformatio in pejus.

(...) 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Preliminares acolhidas.

(2016.05097272-03, 169.513, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 15/12/2016, publicado em 19/12/2016). Grifei.

Portanto, o princípio da
non reformatio in pejus
deve ser observado, no caso em tela.

Não havendo mais preliminares, adentro ao exame da pretensão recursal, conheço do apelo.

A defesa do recorrente asseverou, devido à ausência de qualquer prova que desse amparo ao
decisum
condenatório, imperioso o reconhecimento da improcedência da acusação com a consequente absolvição do apelante por negativa de autoria. De maneia alternativa, pugnou pela redução da pena base por falta de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Com efeito, o
crime de furto é descrito como subtração, ou seja, diminuição do patrimônio de outra pessoa, sem que haja violência. O Código Penal prevê para o furto pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa.

Nesses termos, em face das provas do acervo, inviável cogitar-se em absolvição, mormente pela prova material reunida consubstanciada pelo A
uto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto ID 6520645 – pág. 8, Auto de entrega ID 6520646- pág.1, que ampararam a prova
oral produzida que depõe, incontinenti, em desfavor do recorrente, como se pode observar pelos relatos da vítima Mirian Freitas da Costa que esclareceu:

“Que seu marido foi preso. Que entrou o acusado JOO BATISTA entrou na sua casa e furtou todos os seus pertences. Que o acusado é seu cunhado; Que João Batista levou todos os seus pertences pessoais; Que inclusive levou os eletrodomésticos; Que o acusado quebrou a parede de madeira para entrar; Que sofreu bastante prejuízo;(...)

Por conseguinte, o policial militar
, Leonildo Rodrigues da Silva, que relatou:

“Que é policial militar; que lembra dos fatos; Que foram acionados pela vítima; Que a vítima informou que o acusado é seu cunhado; Que informou que o acusado invadiu sua casa; Que o acusado pegou todos os seus pertences; Que saíram procurando o acusado; Que o encontraram na rua com alguns dos pertences; Que o acusado estava com uma bolsa de cor rosa e algumas roupas; (...)”

O recorrente por ocasião de seu interrogatório, negou a autoria dos fatos.

Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp. 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Na hipótese, verificou-se que as provas materiais se alinham as orais, não restando lacunas que possam deixar dúvidas acerca dos fatos que indicaram o protagonismo do recorrente como o autor do evento reprovável, apesar deste negar a autoria dos fatos, restando isolada nos autos. Logo,
o acervo probatório se mostrou idôneo e firme no sentido de esclarecer a materialidade e a autoria do delito de furto praticado pelo recorrente, devendo ser mantida a sentença que bem analisou a prova produzida e o direito aplicável à espécie.

DOSIMETRIA

Na
primeira fase
, nota-se que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa,
considerando, nesta fase, como circunstâncias judiciais negativas os motivos do crime e comportamento da vítima.

Os
motivos do crime
referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, no entanto, a fundamentação atribuída quanto a “lucro fácil”, não é motivação idônea para valorar como circunstância negativa, já que é inerente ao tipo, devendo ser considerada como circunstância judicial favorável.

Com relação ao
comportamento da vítima
, tal circunstância deve ser considerada neutra, conforme o expresso na Súmula 18 do TJE/ PA, a qual prevê que nunca deverá ser considerada como circunstância negativa.

Considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB militam em favor do recorrente, reduzo a pena base para o mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase não há causas atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, não causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Desta forma, fixo o regime
aberto
para início de cumprimento de pena
observância ao que preceitua o artigo 33, §2º, alínea “
c
” e §3º do Código Penal, em observância aos critérios do art. 59 do CPB.

O
réu preenche os requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal, com relação à substituição da pena em questão, pois como já dito não é reincidente,
o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a pena aplicada é inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais lhes são todas favoráveis.

Assim, presentes os requisitos do artigo 44 do CP, substituo a pena carcerária por uma pena restritiva de direitos, na forma do § 2º do referido dispositivo legal, a ser especificada pelo Juízo das Execuções Penais (artigo 44, §2º do Código Penal), pelo tempo da pena privativa de liberdade.

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
João Batista Cardoso Moraes,
e
dou parcial provimento ao recurso
para fixar a pena base no mínimo legal e diante das modificações tornar a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
em regime
aberto
, na qual
substituo-a por uma pena restritiva de direitos
, a ser especificada pelo Juízo das Execuções Penais,

pelo tempo da pena privativa de liberdade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/07/2023